Tribunal: TJMT
Processo: 1022378-12.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022378-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOENIS COELHO BELARMINO - CPF: 424.513.451-87 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
Do outro lado, a empresa ré sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, não tendo a Autora adimplindo com sua obrigação, sendo exercício regular de direito a inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos, entretanto, corroborando com o alegado juntou telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação e origem do débito questionado, não se prestando para o fim desejado.

4.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, no valor de
R$195,15 – datado em 10/05/2020
, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5.
No caso dos autos, o pleito indenizatório não merece acolhimento, pois a parte Recorrente possui inscrição pré-existente ao débito discutido, comandado pela Itapeva X Multicarteira, no valor de R$1.166,56, datado em 07/03/2019, o qual foi objeto de questão nos autos de n° 1022376-42.2021.8.11.0002, contudo, foi julgado extinto, sem resolução do mérito.

6.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para tão somente declarar a inexigibilidade do débito sub judice
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022